Tribunal: TJES
Processo: 5003738-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência, pelo Juízo ou pela parte contrária, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao
autor
o ônus d
a prova
da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos
concretos
que infirmem a presunção legal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003738-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSENILDA BRAZIL ZUIM DOS SANTOS e outros (2)

AGRAVADO: NILDO ZUIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 - Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência, pelo Juízo ou pela parte contrária, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao
autor
o ônus d
a prova
da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos
concretos
que infirmem a presunção legal.

2 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSENILDA BRAZIL ZUIM DOS SANTOS, MAGDA BRASIL ZUIM NASCIMENTO e ENILDA BRASIL ZUIM MALINI em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam reforma da decisão impugnada a fim de que seja deferida a gratuidade de Justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários à concessão da benesse.

Pela decisão interlocutória id 7902235 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003738-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ROSENILDA BRAZIL ZUIM DOS SANTOS E OUTRAS

AGRAVADO: NILDO ZUIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSENILDA BRAZIL ZUIM DOS SANTOS, MAGDA BRASIL ZUIM NASCIMENTO e ENILDA BRASIL ZUIM MALINI em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de Justiça.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam reforma da decisão impugnada a fim de que seja deferida a gratuidade de Justiça postulada, aduzindo preencher os requisitos necessários à concessão da benesse.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Ao proferir o primeiro despacho nos autos após o ajuizamento da “ação de inventário” de origem, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou que “
A parte autora requereu o benefício da gratuidade da justiça sem, no entanto, trazer aos autos documentos que comprovem os pressupostos do benefício
”, sem tecer nenhuma consideração sobre as razões que teriam suscitado dúvidas sobre a auto declaração de hipossuficiência apresentada pelas partes.

Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada que indeferiu o pedido, ao fundamento genérico de que as partes não apresentaram elementos suficientes para fazerem provas da condição de hipossuficiência alegada.

Ademais, afirmou o douto Juízo
a quo
que “
analisando os documentos apresentados, verifiquei que não restou demonstrada a insuficiência de recursos do espólio, que possui, inclusive, valores depositados em contas bancárias
”.

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”

No caso vertente, observa-se que não foi apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância concreta que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pelas partes com a petição inicial.

Ao contrário do que consignado na decisão agravada, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no limiar da ação judicial, sobretudo quando apresentada a declaração, não pode, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo ao magistrado apontar, motivada e circunstanciadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

Sobre a questão, muito embora tenha sido feita menção na decisão sobre a existência de supostos valores em conta em nome do espólio, inexiste nos autos qualquer elemento probatório neste sentido. Sequer fora discriminado o suposto documento na decisão impugnada.

Ao revés, um dos pedidos formulados na petição inicial é justamente a realização de consultas juntos aos sistemas judiciais (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e CNIB), a fim de apurar a existência dos bens e valores em nome do
de cujus.

Ademais, impende salientar, por fim, que, ao contrário do que consignado na decisão, as Agravantes apresentaram documentos no intuito de demonstrar a hipossuficiência alegada, mas não restou delineado no
decisum
qualquer fundamentação sobre a razão pela qual não foram considerados tais documentos na valoração do indeferimento do benefício legal.

Os documentos que carreiam os autos demonstram que a Agravante Rosenilda Brasil Zuim dos Santos trabalha como açougueira, percebendo remuneração aproximada de R$ 2.089,95 (dois mil e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), ao passo que o Agravante Emilda Brasil Zuim Malini, percebe remuneração no valor de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, a Agravante Rosenilda Brazil Zuim dos Santos, que antes exerceu profissão de padeira, demonstrou estar desempregada atualmente, não recebendo remuneração.

Neste contexto, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de Justiça aos Agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões